Tribunal: TJES
Processo: 5029898-62.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029898-62.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI TEREZINHA PERES ROSALEM

APELADO: SIRLENE IMACULADA COELHO ROCHA

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. MORA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios, condenando-a ao pagamento do valor constante de cheque prescrito, no montante de R$ 1.350,00, além dos encargos sucumbenciais. A Apelante sustenta a ausência de prova escrita hábil, a prescrição da pretensão, a inexistência de constituição em mora, a fixação equivocada do termo inicial dos encargos moratórios e a excessividade dos honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cheque prescrito constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória independentemente da comprovação da causa debendi; (ii) estabelecer se houve a prescrição do direito de ajuizar a ação monitória; (iii) determinar o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária; e (iv) verificar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque prescrito, ainda que sem força executiva, constitui prova escrita apta a embasar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ, sendo prescindível a demonstração do negócio jurídico subjacente, nos termos da Súmula 531 do STJ.

Não se verifica a prescrição da pretensão monitória, pois entre a data de emissão do cheque (12/09/2020) e o ajuizamento da ação (22/07/2024) não transcorreu o prazo quinquenal previsto na Súmula 503 do STJ.

A mora do devedor se configura automaticamente na data de vencimento da obrigação líquida e com termo certo, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo desnecessária a interpelação prévia.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos da jurisprudência firmada no REsp nº 1.768.022/MG, quando o cheque não é apresentado para compensação bancária.

O percentual de 15% fixado a título de honorários advocatícios observa os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC e é proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido, sendo incabível sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cheque prescrito constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória, dispensando a demonstração do negócio jurídico subjacente.

O prazo prescricional para ação monitória fundada em cheque prescrito é de cinco anos, contados do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

A mora do devedor ocorre automaticamente no vencimento da obrigação líquida e com termo certo, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Os juros de mora incidem a partir da citação, quando o cheque não é apresentado à instituição bancária para compensação.

A fixação de honorários advocatícios entre 10% e 20% deve observar os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, não sendo cabível sua redução a patamar inferior ao mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700 e 85, § 2º e § 11; CC, art. 397.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.027.862/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, REsp nº 1.381.603/MS, Quarta Turma, j. 06.10.2016, DJe 11.11.2016; STJ, REsp nº 1.556.834/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.02.2017 (repetitivo); STJ, REsp nº 1.768.022/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.08.2021, DJe 25.08.2021.
Enunciados aplicados
: Súmulas 503 e 531 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029898-62.2024.8.08.0024

APELANTE: SIRLENE IMACULADA COELHO ROCHA

APELADA: MARLI THEREZINHA PERES ROSALEM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Sirlene Imaculada Coelho Rocha devido à Sentença de ID 12168100, proferida nos autos da
Ação Monitória
, em que o MM. Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos por Marli Therezinha Peres Rosalem, condenando a Embargante no pagamento do valor firmado na cártula bancária, além dos ônus sucumbenciais.

No recurso de ID 12168102, a Apelante pleiteia a reforma da Sentença objurgada ao argumento de que o cheque litigioso, por ter sido emitido como garantia, não constitui prova escrita suficiente para embasar a monitória sem a devida comprovação da relação jurídica subjacente (
causa debendi
), em descompasso com o art. 700 do Código de Processo Civil - CPC.

Sustenta, nessa toada, que a mera apresentação do título, sem a demonstração do vínculo obrigacional que o originou, não atende aos requisitos legais para a constituição de um título executivo judicial, pleiteando a extinção do feito por ausência de prova escrita hábil.

Preceitua o dispositivo legal mencionado que “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro”.

E a “prova escrita” a que alude o dispositivo legal em comento deve ser compreendida, em resumo, como qualquer documento apto a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a possibilidade da existência do crédito. Neste sentido, aliás, a doutrina de Antonio Carlos Marcato:

“[...] a lei não identifica qual documento deverá acompanhar a petição inicial; exige apenas que ele tenha sido produzido na forma escrita, ao autor sendo facultado instrui-la com os documentos que repute necessários, a fim de que a eventual insuficiência de um possa ser suprida por outro, isto é, para que o conjunto documental tenha aptidão para induzir a formação de juízo calcado em razoável grau de probabilidade acerca do direito afirmado na petição inicial. Também poderá valer-se de documento proveniente de terceiro, desde que dotado de aptidão para, isoladamente ou em conjunto com outro, demonstrar a existência de uma relação jurídica material que envolva autor e réu e, ainda, para atestar a exigibilidade e a liquidez da prestação [...]” (MARCATO, Antonio Carlos. Ação Monitória In YARSHELL, Flávio Luiz; BEDAQUE, José Roberto dos Santos; SICA, Heitor Vitor Mendonça (Coords.). Estudos de Direito Processual Civil em homenagem ao Professor José Rogério Cruz e Tucci. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 33)

Na mesma linha a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, como se depreende do seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO. SIMPLES CÓPIA DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE.
(...). 4-
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que “a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
”
(REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016). 5- Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se que a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito. (...). (REsp n. 2.027.862/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023)
Sem grifo no original

No caso em tela, a Autora, ora Apelada, instruiu a demanda de origem com o cheque de nº UA-000067, emitido nominalmente em seu favor em 12 de setembro de 2020, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), o qual, embora prescrito para a ação cambial, demonstra a existência de uma obrigação pecuniária.

Nesse sentido, inclusive, o enunciado sumular nº 531 do Tribunal da Cidadania:

“Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Portanto, a alegação de inexistência de prova escrita adequada para a ação monitória não merece acolhimento, sendo desnecessário,
in casu
, a comprovação da
causa debendi
.

Some-se a isso que a Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência do débito ou apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, como, v.g., que o cheque foi emitido para outro fim que não o pagamento de uma dívida, ou que a dívida já foi quitada.

Argui-se ainda a prescrição da pretensão monitória, com base na Súmula 503 do STJ, na medida em que o prazo quinquenal teria se esgotado, considerando a data de emissão do cheque (12/09/2020) e a data de ajuizamento da ação (22/07/2024).

Tal alegação também não merece prosperar, haja vista que entre a data de emissão e a propositura desta transcorreram menos de 4 (quatro) anos, não se configurando, pois, a prescrição quinquenal prevista no enunciado sumular em comento (“
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
”).

A Apelante alega a ausência de constituição em mora e a cobrança indevida de juros, defendendo que a mora exigiria prévia interpelação, o que não ocorreu, e que o termo inicial da correção monetária deveria ser a citação, e não o vencimento do título, como consignado na sentença recorrida, uma vez que o cheque não foi apresentado ao banco.

Acerca do tema, o art. 397 do Código Civil - CC estabelece que:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Considerando que o cheque foi emitido com data de vencimento para o dia 12/09/2020, tem-se que a obrigação era positiva, líquida e com termo definido, o que configura a mora, dispensando a necessidade de interpelação, até porque a Apelante não efetuou o pagamento na data aprazada, o que configura o inadimplemento da obrigação e a constituição em mora.

Quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, o Magistrado singular assim entendeu:

“[...] o
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
firmou o entendimento no julgamento no REsp nº 1.556.834/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que em se tratando de crédito resultante de emissão de cheque, ainda que prescrito, deve o montante da dívida ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da emissão estampada na cártula, além de receber a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira.

No presente caso, o cheque prescrito não foi apresentado ao banco sacado, razão pela qual não se pode considerar a data de sua apresentação como o marco inicial para a incidência de juros moratórios.

Na realidade, o título de crédito não foi submetido ao banco sacado, uma vez que a Embargante o entregou como garantia, comprometendo-se a efetuar o pagamento da quantia ali consignada, em espécie.

Assim, tendo em vista que o cheque não foi apresentado ao banco sacado, deve-se adotar a data de seu vencimento, qual seja,
19 de setembro de 2020
, como marco para a contagem dos encargos moratórios.”

Embora repute acertado arbitrar o termo inicial da correção monetária como a data de emissão do título, à luz do repetitivo, o mesmo não se estende aos juros de mora, pois apesar de, na hipótese em voga, o cheque não ter sido apresentado à instituição financeira, circunstância que inviabiliza a fixação do termo
a quo
com base nesse parâmetro, reputo que a incidência deve se dar a partir da citação, e não da data de vencimento do cheque, na forma da jurisprudência do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À MONITÓRIA -
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO CHEQUE NÃO APRESENTADO PARA A COMPENSAÇÃO JUNTO AO BANCO SACADO
- INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.

[...] 2. Em consonância ao entendimento firmado no Recurso Repetitivo nº 1.556.834/SP, no novo pronunciamento da Corte Especial no que concerne à mora do devedor e seus consectários (EAREsp 502.132/RS), com base no regramento especial da Lei nº 7.357/85,
a melhor interpretação a ser dada quando o cheque não for apresentado à instituição financeira sacada para a respectiva compensação, é aquela que reconhece o termo inicial dos juros de mora a partir do primeiro ato do credor no sentido de satisfazer o seu crédito, o que pode se dar pela apresentação, protesto, notificação extrajudicial, ou, como no caso concreto, pela citação
(art. 219 do CPC/73 correspondente ao art. 240 do CPC/15). 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.768.022/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021)
Sem grifos no original

Assim, a sentença merece ser reformada no ponto, para determinar que os juros de mora incidam a partir da data da citação.

Destarte, a Apelante alega que os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação são excessivos, considerando a simplicidade da causa e o rito sumário, pleiteando a redução para um percentual entre 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento).

De acordo com o art. 85, § 2º, do CPC, “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, não havendo, portanto, como minorar a referida para percentual inferior a 10% (dez por cento).

Ademais, a fixação dos honorários advocatícios deve levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme estabelece o § 2º do supracitado dispositivo.

No caso em tela, a causa não é tão simples como alega a Apelante e exigiu do advogado da Apelada a apresentação de réplica aos Embargos Monitórios, o que demonstra o zelo e o trabalho realizado pelo profissional, além de o valor da condenação sequer se mostrar elevado, perfazendo, atualmente, a quantia próxima de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de modo que a minoração dos honorários poderá culminar em quantia irrisória, pelo que mantenho o percentual arbitrado em primeira instância.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para alterar o termo inicial dos juros de mora, os quais devem incidir a partir da data da citação.

Sem honorários recursais, a teor do que preceitua o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.